Tribunal: STF
Processo: Rcl 70642
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por Nata do Samba Ltda., visando a cassação de decisão judicial proferida no processo n. 0000218-90.2019.5.05.0036, que supostamente teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI ns. 3.961 e 5.625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 RG).



    Em decisão monocrática decidi pela negativa de seguimento da presente ação, cuja ementa foi assim redigida (e-doc. 20):



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324, À ADC N. 48 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno em que a 1ª Turma desta Corte negou provimento ao recurso, conforme consta na ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração em que a parte embargante narra que “a omissão existente na fundamentação em relação ao fato de que este feito envolve matéria idêntica à questão jurídica afetada no Tema 1389 do c. STF, cuja a questão submetida a julgamento é: ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’” (fl. 1, 2, e-doc. 45). 



    Aduz que “nas instâncias trabalhistas não veio a ocorrer a análise das provas, como comprovado na Reclamação em tela, TENDO HAVIDO COMO JUSTIFICATIVA TÃO SOMENTE A EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL, SEM QUE HOUVESSE UMA LINHA SEQUER SOBRE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO DE ORIGEM , violando entendimento já de há muito tempo pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no que se refere à impossibilidade de subordinação estrutural” (fl. 3, e-doc. 45).



    Requer que seja dado provimento aos presentes embargos “para que sejam supridas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, e ao final, seja atribuído efeito modificativo a este recurso, naquilo que decorrer das questões ora apresentadas, reformando a decisão, e por ser da mais lídima JUSTIÇA!” (fl. 11, 12, e-doc. 45).



    Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem até o seu julgamento definitivo.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente